Tribunal: TJDFT
Processo: 0712518-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE PARCELAS VICENDAS. POSSIBILIDADE. ART. 323 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. O EXEQUENTE NÃO TERIA INTERESSE EM POSTERGAR O CUMPRIMENTO DO DECISUM EM QUE FOI VENCEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. À luz do art. 323, do CPC, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.
2. Esse entendimento está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novos processos e execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional, o que sobrecarregaria ainda mais o Poder Judiciário.
3. Acerca da condenação do agravante/exequente em multa por recurso protelatório, entendo que somente ao executado interessaria postergar o pagamento do débito. 3.1. Hipótese em que o condomínio autor apenas exerceu seu direito de recorrer, buscando melhor entendimento sobre a decisão judicial que reputou conflitante com outras existentes nos autos.
4. Recurso conhecido e provido.